Tribunal: TJSP
Processo: 2251309-47.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Mauricio Henrique Guimarães Pereira
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983016
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2251309-47.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente KAIQUE
DE OLIVEIRA SOUSA, Impetrantes ANA CAROLINA LOPES DA SILVA
BADARÓ e JULIANE CAROLINA ANACLETO PINTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente) E GERALDO WOHLERS.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
MAURICIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2251309-47.2020.8.26.0000 -Voto no 11451
2
VOTO No 11451
HABEAS CORPUS No 2251309-47.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo
VARA DE ORIGEM: 8a Vara Criminal
IMPETRANTES: Ana Carolina Lopes da Silva Badaró e Juliane Carolina
Anacleto Pinto (Advogadas)
PACIENTE: Kaique de Oliveira Sousa
CORRÉUS: Wilton Jorge Lima dos Santos, José Carlos Pereira da Silva,
Kelvin Campos Lopes, Krisman Jorge da Silva Fernandes e Alexandre de
Jesus
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar,
impetrado pelas advogadas Ana Carolina Lopes da Silva Badaró e
Juliane Carolina Anacleto Pinto, em favor de Kaique de Oliveira Sousa,
relaxamento da prisão, por excesso de prazo, ou à revogação da prisão
preventiva ou, ainda, a substituição da prisão preventiva por medidas
cautelares outras, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
Relatam as impetrantes que o paciente foi preso em
flagrante pela suposta prática do crime de “receptação” (sic).
No
entanto,
aduzem
que inexistem elementos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2251309-47.2020.8.26.0000 -Voto no 11451
3
concretos a justificar a manutenção de sua custódia, pois a decisão que
decretou sua prisão preventiva não foi devidamente fundamentada, uma vez
que não estão presentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código de
Processo Penal.
Alegam, também, que o paciente“encontra-se preso
preventivamente desde 15 de fevereiro deste ano, totalizando, 8 (oito)
meses e 6 (seis) dias, em processo que versa sobre o crime de receptação,
ou seja, crime sem violência ou grave ameaça” (sic), o que constitui
evidente constrangimento ilegal.
Por fim, sustentam que, em razão da pandemia do
Covid-19, o encarceramento deve ser evitado.
Indeferida a liminar (fls. 29/33), foram prestadas as
informações pela autoridade coatora (fls. 36/37) e a douta Procuradoria
Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (fls. 40/47).
É o relatório.
Trata-se
de
paciente
preso
em
flagrante
e,
posteriormente, denunciado como incurso no artigo 180, § 1o e § 2o e
artigo 288, “caput”, todos do Código Penal, porque, entre os dias 11 de
fevereiro de 2020 e 15 de fevereiro de 2020, juntamente com os corréus
acima mencionados, recebeu e transportou, no exercício de atividade
comercial clandestina, peças industriais e relês para automóveis no valor
de R$ 60.511,16 (sessenta mil, quinhentos e onze reais e dezesseis
centavos), de propriedade da empresa-vítima Arpe Indústria Eletrônica,
representada por Pedro Monteiro.
Consta, ainda, da denúncia que paciente e os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2251309-47.2020.8.26.0000 -Voto no 11451
4
corréus “associaram-se, entre si e com outros indivíduos ainda não
identificados, para o fim específico de cometerem o crime acima descrito,
dentre outros” (sic)
Não obstante as ponderações lançadas na inicial, a
ordem deve ser denegada.
Isso porque não se vislumbra qualquer ilegalidade na
r. decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, tampouco
na que a manteve, porquanto a douta autoridade indicada coatora bem
fundamentou a necessidade da medida nos seguintes termos:
“(...) Nos termos dos artigos 282, §6o, 310, inciso
I, e 312 do Código de Processo Penal, CONVERTO
A PRISÃO EM FLAGRANTE de WILTON JORGE
LIMA DOS SANTOS, ALEXANDRE DE JESUS,
KELVIN CAMPOS LOPES, KRISMAN JORGE DA
SILVA FERNANDES e KAIQUE DE OLIVEIRA
SOUSA,
EM
PRISÃO
PREVENTIVA.
Primeiramente, anoto que não há máculas na prisão
dos indiciados
flagrante formalmente em ordem
não sendo caso de relaxamento. Por outro lado,
além do requisito de admissibilidade previsto no
artigo 313, inciso I, do CPP, visualizo contundentes
indícios de autoria e prova da materialidade,
conferindo-se os depoimentos do condutor, da
testemunha, do representante da vítima, e o auto de
exibição, apreensão, entrega e avaliação. Não
obstante o crime não envolva violência ou grave
ameaça à pessoa, entendo que as demais medidas
cautelares serão inadequadas no caso em comento,
pois os indiciados ostentam passagens criminais
e condenações (Wilton responde por furto, possui
várias passagens da Vara da Infância e foi
reconhecido como o roubador da carga receptada;
Alexandre, Kelvin e Krisman são reincidentes e
Kaique possui condenação por crime de mesma
natureza)
evidenciando-se
personalidades

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2251309-47.2020.8.26.0000 -Voto no 11451
5
nocivas ao convívio social; tais circunstâncias
impedem a aplicação de medida mais branda, a teor
dos artigos 282, inciso II, 312 e 324, inciso IV, do
CPP. De outra banda, anoto que a prisão também é
indispensável para assegurar a instrução criminal,
nada garantindo que estes acionados, em liberdade,
irão se expor tranquilamente aos atos do processo.
Anota-se que a documentação juntada pela i.
Defesa, comprovando vínculo ao trabalho e ao
distrito
da
culpa,
à
princípio,
circunstâncias
favoráveis, não foram hábeis a dissuadir os
acionados de não se envolverem com o crime em
questão, então, também não merecendo valoração
para lhe garantir a liberdade. Assim, CONVERTO A
PRISÃO EM FLAGRANTE de WILTON JORGE
LIMA DOS SANTOS, ALEXANDRE DE JESUS,
KELVIN CAMPOS LOPES, KRISMAN JORGE DA
SILVA FERNANDES e KAIQUE DE OLIVEIRA
SOUSA” (sic, fls. 179/181 do processo de
conhecimento - grifos nossos)
“Trata-se de pedido de revogação da prisão
preventiva, feito pela defesa técnica comum dos
réus Alexandre de Jesus, Kaike de Oliveira Souza
e Krisman Jorge da Silva (folhas 343/344), com
manifestação contrária por parte da acusação
(folhas 349/353). O pedido não merece guarida. Em
que pese a grave crise sanitária existente, em todo o
mundo, até a presente data, com relação aos
acusados, não houve modificação fática e jurídica
do conteúdo da decisão proferida a folhas 342, que
deverá permanecer em virtude da manutenção dos
pressupostos que ensejaram a custódia celular,
além dos seu próprios e jurídicos fundamentos.
Ademais, conforme bem salientou a DDa. Promotora
de Justiça, em sua manifestação, que acolho como
razão de decidir, pois não me é defeso, não há que
se falar em excesso de prazo para o encerramento
da instrução, pois este deve ser entendido conforme
as circunstâncias do caso concreto. No presente
caso, este Juízo não deu motivo para atrasos ou
redesignações de audiências, tomadas todas as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2251309-47.2020.8.26.0000 -Voto no 11451
6
providências necessárias para o regular andamento
processual do feito, em especial, após o término dos
eventos de força maior. Destarte, fica indeferido o
pedido” (sic, fl. 354 do processo de conhecimento,
grifo nosso)
Como se vê, a r. decisões a quo basearam-se em
elementos concretos, bem justificando a necessidade da custódia
cautelar para a conveniência da instrução criminal.
Por outro lado, não se pode olvidar que a
manutenção da prisão preventiva se ampara, também, no fato de o crime
em tela não ser fato isolado na vida do paciente, como ressaltou a
douta autoridade coatora em seu decisum, a indicar seu desajuste social
e a concreta possibilidade de reiteração delitiva.
Nesse passo, a circunstância de não terem sido os
delitos praticados mediante violência ou grave ameaça à pessoa em
nada altera o repertório fático que ensejou a custódia preventiva, uma
vez já comprovada, pelos fatos esposados, a necessidade da
segregação, razão pela qual as medidas cautelares diversas da prisão,
previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, não se mostram
suficientes para o caso em comento.
Consigne-se, ainda, que a custódia cautelar não
afronta a presunção de inocência, já que não tem por fundamento um
prematuro reconhecimento de culpa, mas a previsibilidade do risco que
representará a liberdade do paciente.
No mais, é cediço que eventuais condições
subjetivas, que o paciente não tem, não possuiriam o condão de,
isoladamente, desconstituir a custódia preventiva, quando presentes os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2251309-47.2020.8.26.0000 -Voto no 11451
7
requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, hipótese dos
autos.
Portanto, as medidas cautelares diversas da prisão,
previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, isoladamente
aplicadas, não se mostram suficientes para o caso em comento.
E sobre revogar a prisão, diante da pandemia, que
efetivamente assola o planeta, ela não deve servir de salvo conduto para
a prática de crimes ou ainda para isentar de responsabilização aqueles
que estão sendo acusados da prática deles, cumprindo anotar que o
Plenário do Supremo Tribunal Federal negou referendo à conclamação
feita pelo Ministro Marco Aurélio no bojo da ADPF n. 347.
Por sua vez, insta salientar que a Secretaria de
Administração Penitenciária SAP tem adotado providências necessárias
para evitar a propagação da pandemia nas unidades prisionais do Estado
de São Paulo, como isolamento dos possíveis infectados e tratamento
adequado.
De outra parte, não há falar em excesso de prazo,
porquanto, em consulta aos autos de processo de conhecimento, verificou-
se que a instrução se encerrou na data de 20.11.2020, aguardando-se a
apresentação de alegações finais.
Deste modo, encerrada a instrução criminal, não há
mais que se falar em excesso de prazo, nos termos da Súmula no 52 do
Superior Tribunal de Justiça (“Encerrada a instrução criminal, fica superada
a alegação de constrangimento por excesso de prazo”).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2251309-47.2020.8.26.0000 -Voto no 11451
8
Assim, não demonstraram as impetrantes sofrer o
paciente qualquer constrangimento ilegal a ser sanado pelo remédio
constitucional que reclama.
Ante o exposto, denega-se a ordem.
Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho
Relator